Tribunal: STF
Processo: Rcl 76345
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.2.2025, por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região no Processo n. 0000190-39.2021.5.20.0003, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Comprovados os requisitos caracterizadores da relação de emprego, dispostos nos artigos 2º e 3º, da CLT, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o liame empregatício entre os Litigantes. (...)



    Na inicial, o espólio da Obreira alegou que a mesma laborou para a Reclamada de 01/11/2018 até a data de seu falecimento, em 16/03/2020, com jornada das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira e aos sábados das 8h às 14h/17h, sob a gerência da Sra. Edilaise. 



    Acrescentou que ‘A Reclamante não havia trabalhado com vendas de imóveis antes do ingresso. Não possuía CRECI quando ingressou na empresa. Foi a Reclamada quem tudo ensinou à Reclamante, treinou-a, avaliou e fiscalizou o seu desempenho para atender às necessidades da empresa na venda de seus produtos’ e que a de cujus vendia imóveis pertencentes à Empresa. 



    A Reclamada, por sua vez, refutou a existência de vínculo empregatício, sob o argumento de que existiu entre as partes contrato autônomo, com roupagem de serviços de corretagem.(...)



    Ao alegar a contratação da Autora na modalidade de contrato autônomo, a Reclamada atraiu para si o ônus da prova da inexistência de vínculo empregatício, nos termos do art. 818, da CLT e art. 373, inciso II, do CPC, encargo probatório do qual não se desincumbiu.(...)



    No tocante à prova documental coligida com a peça de defesa, vislumbra-se, como dito no exame da preliminar suscitada, que a de cujus não preenchia os requisitos necessários ao exercício da profissão de corretor imobiliária.



    A primeira evidência de tal fato é que a Trabalhadora assinou seu primeiro Contrato de Mediação de Serviços de Corretagem com a Empresa em 09/10/2018, Id 12cf008, quando ainda não havia concluído o curso de Técnico em Transações Comerciais, iniciado em 21/09/2018, com previsão de conclusão para 25/02/2019, Id 238ecf2, sendo esse um dos requisitos à condição de corretor de imóveis exigidos à época pelo COFECI – Conselho Federal de Corretores de Imóveis e pelo artigo 2º, da Lei nº 6.530/1978. A segunda constatação é a de que a de cujus não possuía inscrição definitiva no CRECI, mas inscrição provisória de estagiária, com validade até 22/03/2019, Id cda2665. Portanto, não estava a de cujus habilitada junto ao órgão competente para atuar plenamente como profissional de corretagem do ramo imobiliário. Prova disso é que a própria Empresa, nas razões recursais, consigna que a Sra Mércia ‘obteve seu CRECI como estagiária, o que demonstra o intuito e encaminhamento para obtenção da inscrição definitiva o que, possivelmente, restou obstado pelo precoce falecimento da parte autora’. Assim, a de cujus, não obstante se ativasse na área de negociação de imóveis em favor da Reclamada, não era, de fato, corretora de imóveis, como tenta fazer crer a Recorrente. Ademais, o fato de deter inscrição provisória de estagiária representa apenas uma das etapas para alcançar a titulação de corretagem imobiliária, posto que o aluno é acompanhado por um corretor credenciado para formalização de vendas e não ostenta, até obtenção do registro próprio e definitivo no CRECI, a condição de corretora de imóveis. Desse modo, não possuindo a de cujus os requisitos para assumir em definitivo a profissão de corretora de móveis, seu vínculo com a Reclamada não se encontrava regido pela pela Lei nº 6.530/1978. (...)



    No que se refere ao questionamento da parte acerca de suposta violação à autoridade do STF e teses vinculantes, não trata o caso, sob análise, de ‘pejotização’, terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, transporte de rodoviário de carga e nem de contrato de parceria firmado por profissionais da beleza. Como já acentuado, o fato de a de cujus não portar legalmente a condição de corretora de imóveis representa um ‘distinguishing’ a afastar a observância do quanto decidido pelo STF na ADPF nº 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725), na ADC 48, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF. (...)



    Assim, em não havendo prova, a cargo da Reclamada, a contrariar a decisão de primeiro grau, em atenção ao princípio da primazia da realidade e à vista da constatação de que a relação mantida entre as partes estava munida com os requisitos o vínculo de emprego, mantém-se a sentença revisanda pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 5).



    A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “a Sra. Mércia, era sócia da empresa MERCIA DE ARAUJO SILVA – CNPJ 32.124.464/0001-01. Seu espólio, representado por JOSE NARCISO SANTOS, ajuizou ação trabalhista em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. Em sede de contestação foi arguido que as rés estabeleceram CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. Contrato de natureza comercial firmado sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727 do Código Civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia” (fl. 1).



    Afirma que, “de acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0000190-39.2021.5.20.0003, que tramitou perante a 3ª VARA DO TRABALHO DE ARACAJU e na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88” (fl. 2).



    Assevera que o “Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ‘ratio decidendi’ firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas” (fl. 4).



    Sustenta ser “plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no art. 2º, inciso I, Lei n. 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista” (fl. 7).



    Ressalta ser “fato incontroverso que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho presumiu de forma absoluta, a configuração da relação de emprego embasada na CLT, sem considerar a validade do contrato de natureza civil celebrado pelas partes, como se o princípio dos valores sociais do trabalho tivesse prevalência em face dos princípios da legalidade, livre-iniciativa e livre-concorrência” (fl. 15).



    Requer a “concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo 0000190-39.2021.5.20.0003 e cumprimento de sentença cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0000190-39.2021.5.20.0003, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante aguarda exame de admissibilidade, não tendo havido esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    9. A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos preceitos apontados como paradigmas de descumprimento. 



    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região manteve sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada, nos termos seguintes:



    “No tocante à prova documental coligida com a peça de defesa, vislumbra-se, como dito no exame da preliminar suscitada, que a de cujus não preenchia os requisitos necessários ao exercício da profissão de corretor imobiliária.



    A primeira evidência de tal fato é que a Trabalhadora assinou seu primeiro Contrato de Mediação de Serviços de Corretagem com a Empresa em 09/10/2018, Id 12cf008, quando ainda não havia concluído o curso de Técnico em Transações Comerciais, iniciado em 21/09 /2018, com previsão de conclusão para 25/02/2019, Id 238ecf2, sendo esse um dos requisitos à condição de corretor de imóveis exigidos à época pelo COFECI - Conselho Federal de Corretores de Imóveis e pelo artigo 2º, da Lei nº 6.530/1978. A segunda constatação é a de que a de cujus não possuía inscrição definitiva no CRECI, mas inscrição provisória de estagiária, com validade até 22/03/2019, Id cda2665. Portanto, não estava a de cujus habilitada junto ao órgão competente para atuar plenamente como profissional de corretagem do ramo imobiliário. Prova disso é que a própria Empresa, nas razões recursais, consigna que a Sra Mércia ‘obteve seu CRECI como estagiária, o que demonstra o intuito e encaminhamento para obtenção da inscrição definitiva o que, possivelmente, restou obstado pelo precoce falecimento da parte autora’. 



    Assim, a de cujus, não obstante se ativasse na área de negociação de imóveis em favor da Reclamada, não era, de fato, corretora de imóveis, como tenta fazer crer a Recorrente.



      Ademais, o fato de deter inscrição provisória de estagiária representa apenas uma das etapas para alcançar a titulação de corretagem imobiliária, posto que o aluno é acompanhado por um corretor credenciado para formalização de vendas e não ostenta, até obtenção do registro próprio e definitivo no CRECI, a condição de corretora de imóveis. Desse modo, não possuindo a de cujus os requisitos para assumir em definitivo a profissão de corretora de móveis, seu vínculo com a Reclamada não se encontrava regido pela pela Lei nº 6.530/1978. (...)



    No que se refere ao questionamento da parte acerca de suposta violação à autoridade do STF e teses vinculantes, não trata o caso, sob análise, de ‘pejotização’, terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, transporte de rodoviário de carga e nem de contrato de parceria firmado por profissionais da beleza. Como já acentuado, o fato de a de cujus não portar legalmente a condição de corretora de imóveis representa um ‘distinguishing’ a afastar a observância do quanto decidido pelo STF na ADPF nº 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725), na ADC 48, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF. (...)



    Assim, em não havendo prova, a cargo da Reclamada, a contrariar a decisão de primeiro grau, em atenção ao princípio da primazia da realidade e à vista da constatação de que a relação mantida entre as partes estava munida com os requisitos o vínculo de emprego, mantém-se a sentença revisanda pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 5).



    10. Diferente do que ocorreu em reclamações análogas ajuizadas pela reclamante, o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, na espécie em exame, não se fundamentou no afastamento do contrato de credenciamento para serviços de corretagem, em razão do preenchimento dos requistos legais para configuração da relação de emprego. No caso vertente, a autoridade reclamada assentou vício formal no ajuste, pois a beneficiária não detinha a qualificação de corretora de imóveis, desatendendo a exigência formal prevista na Lei n. 6.578/1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização.



    11. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes invocados como paradigmas, o que impede o prosseguimento da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.319-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 
Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.756-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.8.2022). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 50.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    12. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIAERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inco